Tribunal: TJSP
Processo: 2214596-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTAÇÃO DO CAUSÍDICO DESCONSTITUÍDO COMO TERCEIRO INTERESSADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ELE NO PRÓPRIO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA ATUAÇÃO DO EX-CAUSÍDICO DEVE SER DIMENSIONADA EM VIA JUDICIAL PRÓPRIA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.